Tribunal: TJMT
Processo: 0026844-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026844-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026844-22.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PERCENTUAL DA MULTA PACTUADA EM 20% - MANUTENÇÃO – OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE REDUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 52, §1o DO CDC – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EFEITO INFRINGENTE NÃO APLICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR O VÍCIO SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Vício da omissão sanado, mas que não comporta modificação da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026844-22.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., LEANDRO ALVES MORO

EMBARGADO: ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
Atlas Agroindustrial Ltda e Outros
,
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração tirado do Recurso de Apelação no 0026844-22.2016, que acolheu parcialmente os declaratórios interpostos por
ADM do Brasil Ltda
., para manter a multa moratória contratada de 20%.

Aduz que deve ser aclarado o acórdão a fim de que seja reduzido o percentual para 2%, com base no artigo 52, §1o do CDC, Código de Defesa do Consumidor.

Afirmam que apesar de mantida a multa de 20%, em sede de apelação, postularam a redução para 2%, o que não foi apreciado no acórdão embargado.

Defendem que ainda que não se entenda pela aplicação do CDC, é caso de reduzir o percentual com base no artigo 413 do Código Civil.

Postulam o provimento do recurso para que seja atribuído efeito infringente (artigo 494 do CPC), de modo a reduzir o percentual da multa moratória de 20% para 2%, com base no CDC. Prequestionam os artigos art. 5o, X, LIV, LC, XXIV, da CF, art. 52, §1o, do CDC e art. 413 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026844-22.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os Embargantes pretendem, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão no que tange ao peido de redução da multa moratória contratada em 20%, para 2%, com base no Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela embargada ADM (id 108028987), foi provido o recurso para m
anter a
multa moratória contratada em 20%,
como descrito no item 4 – INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS (ID 91752967- fl. 8).

Em que pese constar do acórdão embargado, a regularidade da
multa no percentual contratado de 20%
, cuja leitura sistematizada leva a conclusão de que não se aplica a redução pretendida pelos embargantes (2%), efetivamente, não houve pronunciamento expresso acerca do pedido dos embargantes.

Lado outro, consigna-se que
o débito confessado decorre de relação comercial
, de modo a inviabilizar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque os devedores não preenchem as condições de destinatário fático final do art. 2o do mencionado diploma legal.

Forte em tais premissas, ausente fundamento para a redução da multa moratória para 2%, nos termos do art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais disso, a inadimplência pode gerar a cobrança de multa nos percentuais pactuados e de acordo com a regra contida no art. 412 do Código Civil, revela-se lícito o ajuste, inclusive, no que se refere ao percentual, cuja pretendida redução se mostra incabível mesmo ao se considerar o disposto no art. 413, frente a ausência dos requisitos ali mencionados.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos devedores e por duas testemunhas – Executividade decorrente de disposição legal expressa – Irrelevância de que as testemunhas não tenham presenciado o ato ou que as assinaturas não sejam contemporâneas às da devedora – Inteligência do disposto no inciso III do art. 784 do Cód. de Proc. Civil – Desnecessidade, ademais, da juntada do instrumento contratual originário, em se tratando de novação da dívida – Aplicação da Súmula no 300 do C. Superior Tribunal de Justiça. CLÁUSULA PENAL –
Multa moratória estipulada a 25% do débito em mora – Admissibilidade, em não se tratando de valor que supera o do principal – Inteligência do disposto no art. 412 do Código Civil – Redução inadmissível, seja por se tratar de relação não enquadrável no CDC, seja em face do disposto no art. 413 da mesma lei civil dada a conduta moratória anterior da devedora – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Apelação improvida.”

(TJSP; Apelação Cível 1003055-74.2021.8.26.0011; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, que reduziu a multa moratória de 5% prevista no termo de confissão de dívida para 2%,
nos termos do art. 52, §1o, do CDC – Irresignação do embargado – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Termo de confissão que decorre de dívidas comerciais – Ausência de abusividade a justificar a redução
– Sentença reformada – Recurso provido, com alteração da distribuição do ônus da sucumbência.”
(TJSP; Apelação Cível 1016579-45.2020.8.26.0506; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão quanto ao pedido de redução do percentual da multa contratada, sem efeitos infringentes.

Posto isso,
dá-se parcial ao recurso de embargos de declaração, para sanar o vício apontado acerca da pretendida redução da multa contratada em 20% para 10%, sem, contudo, aplicar o efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021